Tribunal: TJBA
Processo: 8018662-94.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8018662-94.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COLETIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. LICENÇA PRÊMIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA. EXCLUÍDAS AS VANTAGENS PROVISÓRIAS E DE CARÁTER PRECÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1.

Rejeitam-se as preliminares da inadequação da via eleita, porque
pressupõe a análise dos efeitos concretos legais, sem necessidade de dilação probatória, e ilegitimidade ativa, por expressa previsão legal na Constituição Federal, art 5º, XXI, Súmula 629, da possibilidade de impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe independentemente da autorização dos seus associados",

além do quanto previsTo no art 21 da lei 12.016/2009.

2.

Rejeitam-se as preliminares da coisa julgada e da inexistência da prova pré-constituída, a primeira porque, em se tratando de mandado de segurança coletivo, interposto por associação ou sindicato, a legitimação extraordinária expande os efeitos do julgamento a todos os integrantes da categoria profissional, independentemente de serem ou não filiados.
A segunda porque o presente
mandamus
cuida da
prevenção de eventual recusa do Estado em conversão da licença prêmio em indenização com base nos cálculos da remuneração no momento da aposentação.

3. O
servidor
público estadual tem direito a indenização por
licenças
-
prêmios
não usufruídas quando encerrado seu vínculo com a Administração,
possuindo como base de cálculo
de acordo com a última
remuneração
, excluindo-se apenas
as vantagens provisórias e de caráter precário.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.
8018662-94.2019.8.05.0000
, em que figuram como impetrante ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA e outros e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2022